Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-28.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção das custas do preparo em dobro– Inércia - Deserção configurada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001202-28.2019.8.26.0681; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Irineu Fava

Comarca:

Louveira

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Determinação para complementação das custas do preparo em dobro– Inércia - Deserção configurada – Recurso não conhecido.